Tribunal: TJES
Processo: 5008299-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008299-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO RIBET CRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008299-34.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: GUSTAVO RIBET CRUZ

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. TEMA 184 DA TNU. EQUÍVOCO NA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO QUINQUENAL INICIADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, GUSTAVO RIBET CRUZ, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores à 2019.

2. Aduz o embargante a existência de omissão quanto à distinção do caso em relação ao Tema 184 da TNU.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Verifica-se que assiste razão à parte embargante. Ao analisar a prejudicial de prescrição, o acórdão embargado aplicou o entendimento firmado no Tema 184 da TNU, concluindo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

5. Contudo, verifica-se a existência de equívoco na definição do termo inicial do prazo prescricional. Isso porque a pretensão deduzida nos autos encontra-se diretamente vinculada ao reconhecimento do direito discutido no Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda somente passou a fluir após o trânsito em julgado daquele writ, ocorrido em 28/03/2019. Como a presente demanda foi proposta em 07/02/2024, não há falar em prescrição da pretensão.

6. Assim, constatado o equívoco quanto à contagem do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e mantida pelo acórdão embargado.

7. Trata-se, portanto, de erro material de julgamento quanto à definição do marco temporal para a contagem da prescrição, e não de mera pretensão de rediscussão da matéria, impondo-se a correção do acórdão para adequá-lo ao entendimento já adotado por esta Relatoria e à efetiva moldura fática dos autos.

8. Diante disso, voto no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para afastar a prescrição reconhecida na sentença e mantida no acórdão embargado, rejeitando a prejudicial de mérito suscitada pela parte ré, e determinar o pagamento das parcelas de diferenças salariais no período compreendido na exordial (novembro/2016 a agosto/2019).

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)